Tribunal: TJDFT
Processo: 0095151-14.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0095151-14.2006.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES TELEFÔNICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO SINTTEL-MT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADOÇAO DE IPC. DIREITO RESERVADO À HIPÓTESE DE RESGATE. SUMULA 289/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO DE MIGRAÇÃO DE PLANOS COM ANUENCIA A TRANSAÇÃO. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA N.o 943. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. 1. Segundo a sistemática do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, o processo deverá regressar ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão combatido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 2. Nos termos da súmula 289/STJ, a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda. 3. Conforme os fundamentos expendidos no julgamento do REsp.155.488/MS, que deu azo à criação do Tema Repetitivo n.o 943/STJ, não é cabível a revisão de reserva de poupança com aplicação de correção monetária, fora da hipótese de resgate, a qual demanda o desligamento da entidade de previdência complementar e o rompimento do vínculo empregatício estabelecido com a empresa patrocinadora. 4. Na hipótese em que beneficiário anui ao contrato de migração, assentindo ao respectivo termo de transação, inaplicável o enunciado sumular 289/STJ, devendo ser prestigiada, na hipótese, o Tema Repetitivo 943/STJ. 5. Constatada a inviabilidade da presente ação de cobrança para o sucesso da pretensão deduzida na petição, relativamente aos participantes do plano de previdência que assentiram com a migração e com o respectivo termo de transação, evidencia-se a ausência de interesse de agir, na modalidade inadequação da via eleita, já que a procedência do pedido passa a estar condicionada à realização do procedimento de resgate da reserva de poupança e a anulação judicial do termo de transação firmado, na oportunidade. 6. Em juízo positivo de retratação, deu-se parcial provimento ao apelo para extinguir o processo, sem exame do mérito, relativamente à parcela dos beneficiários do plano de previdência administrado pela recorrente, que assentiram com a migração e com o respectivo termo de transação. 7. Na forma do art. 1.030, II, CPC, apelo conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 75 da Lei Complementar 109/2001, e 189 do Código Civil, asseverando que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal às pretensões dos substituídos que resgataram reservas antes de 31/5/1999; b) artigos 3o, inciso VI, e 18, ambos da Lei Complementar 109/2001, ao argumento de ter ocorrido a extinção do feito, com resolução do mérito, por improcedência do pedido dos substituídos que se mantiveram vinculados ao plano de previdência na condição de participantes assistidos, conforme entendimento firmado no Agravo em Recurso Especial no 504.022/SC do Superior Tribunal de Justiça. Afirma sobre a necessidade de liquidação do título judicial por perícia atuarial para apuração da situação concreta de cada substituído e cálculo das diferenças devidas; e c) artigo 6o da Lei Complementar 108/2001, por impossibilidade de retirada da reserva de poupança por participantes assistidos ainda vinculados ao plano de previdência. Entende que a correção monetária das contribuições previdenciárias deve observar os índices previstos nos regulamentos dos planos, sendo vedada a aplicação de índices diversos, razão pela qual entende que o pedido dos substituídos que resgataram reservas deve ser julgado improcedente. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 3o, inciso VI, 18 e 75, todos da Lei Complementar 109/2001, 189 do CC, bem como 6o da Lei Complementar 108/2001. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Retifique-se a autuação, tendo em vista que se trata apenas de recurso especial. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027